Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-82.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14, da Lei n.o 10.826/03. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, no regime inicial fechado, além de 1 ano e 2 meses de detenção, além de 11 dias-multa, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo,

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14, da Lei n.o 10.826/03. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, no regime inicial fechado, além de 1 ano e 2 meses de detenção, além de 11 dias-multa, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, no regime semiaberto. Reforma. Porte ilegal de arma de fogo. Absolvição, reconhecida a insignificância. Apreensão de 1 munição, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Alegação de violação de domicílio. Inocorrência. Circunstâncias da prisão que apontam para estado de flagrância do acusado, tendo sido abordado entrando em casa, com razoável quantidade de droga no bolso da bermuda, após fuga dos policiais. Materialidade e autoria satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Dosimetria. Necessidade de exasperação da pena na primeira fase, pelos maus antecedentes. Inexistência de bis in idem na utilização de uma condenação como maus antecedentes, na primeira fase e outra como reincidência, na segunda fase. Entendimento do STJ. Manutenção do regime inicial fechado, diante da dimensão da pena e da reincidência. Sentença reformada. Recurso do Ministério Público provido e recurso do réu parcialmente provido.